Tribunal: TJDFT
Processo: 0705332-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DEFEITO NO MOTOR. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. VALOR DO CONSERTO. DÉBITO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Evidenciado que o consumidor foi responsável pelo dano no motor do veículo alugado, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência da dívida correspondente ao valor do conserto e condenou o fornecedor a compensar o dano moral resultante da inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes.
II. Tanto na perspectiva da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço como na perspectiva da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, cabe ao fornecedor demonstrar a existência do débito em que se lastreou a negativação do nome do consumidor.
III. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito atinge direitos da personalidade do consumidor e por isso causa dano moral passível de compensação pecuniária, na esteira do que prescrevem os artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Não pode ser considerada excessiva, ante as particularidades do caso concreto, compensação por dano moral estipulada em R$ 5.000,00.
V. O insucesso da parte quanto à prova dos fatos alegados não pode ser interpretado como alteração da verdade apto a respaldar condenação por litigância temerária, nos termos dos artigos 79 e 80, inciso II, do Código de Processo Civil.
VI. Apelação desprovida.